Tribunal: STF
Processo: RHC 256930
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberlan Filipe Silva e Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 957.268/MA (docs. 71 e 72).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “condenado pela prática do crime de tráfico de droga” (doc. 40, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A decisão atacada neste recurso de habeas corpus, composta pela decisão monocrática do eminente relator, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, denegando o writ, pelo acórdão resultante do improvimento do agravo regimental interposto pelos defensores/impetrantes, e, finalmente, pelo acórdão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra essa última decisão, representa, data maxima venia, inequívoca hipótese de ausência de prestação jurisdicional completa, na medida em que os fundamentos apontados pela impetração, na busca de assegurar ao paciente/recorrente uma efetiva e integral defesa penal, como é garantido fundamentalmente a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, JAMAIS FORAM EXAMINADOS PELO STJ, que preferiu aplicar ao caso precedentes relativos a situações diversas, SEM ATENTAR PARA AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE, e, no tocante à alegação de deficiência das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, SEQUER SE DIGNOU O STJ A EXAMINAR ESSE PONTO RELEVANTÍSSIMO DAS RAZÕES CONTIDAS NA INICIAL DO HABEAS CORPUS, REITERADO NAS MANIFESTAÇÕES POSTERIORES PELO ORA RECORRENTE.



    A interposição do presente recurso ordinário, assim, deve conduzir, inicialmente, à anulação da decisão denegatória, com determinação para o Superior Tribunal de Justiça examine, como entender de direito, as razões da impetração de competência originária da referida Corte Superior. (doc. 77, pp. 19-20).  



    Ao final, requer:  



    De todo o exposto, pede e espera o recorrente que, após a concessão da liminar pelo(a) eminente relator (a), essa Corte Suprema, apreciando o presente Recurso Ordinário de Habeas Corpus, decida: (1) anular a decisão denegatória do STJ, determinando que seja realizado novo julgamento do Habeas Corpus nº 957.268-MA, apreciando a Sexta Turma da Corte Superior os reais fundamentos da impetração, como entender de direito; ou (2) diante do manifesto constrangimento ilegal causado ao paciente/recorrente, que estará privado de uma defesa penal efetiva, seja pela restrição imposta pelo TJMA, coonestada pelo STJ, impedindo os defensores constituídos de formular razões da apelação tempestivamente interposta, no exercício da autodefesa, seja porque, apreciando apenas as razões prematuramente apresentadas pela Defensoria Pública, estará o paciente/recorrente exposto a uma defesa deficiente, que não ataca a sua injusta condenação pelo crime de tráfico, que jamais cometeu, limitando-se a pleitear redução da pena aplicada, esse Supremo Tribunal Federal venha a conceder a ordem de ofício, para assegurar o processamento do recurso de apelação interposto pelo próprio paciente/recorrente, como de direito e JUSTIÇA. (doc. 77, p. 38 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 22/11/2021.) 2. Agravo regimental não provido. (doc. 58, p. 1).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007 – grifei), o que se aplica no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. De acordo com as instâncias anteriores, inviável, na hipótese, o oferecimento de novas razões recursais ante a preclusão consumativa. Nessa linha: “... exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa” (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 240.416 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/6/2024).  



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Complementação das razões do agravo regimental. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados. (HC 195.820 AgR-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator